Tribunal: STF
Processo: AI 70475
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-31
Data de publicação: 1977-05-31

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESOLUÇÃO QUE CONCEDIA BENEFÍCIO FISCAIS À IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS TEMPORARIAMENTE INSUSCETÍVEIS DE SUPRIMENTO TOTAL PELA PRODUÇÃO NACIONAL - SUA REVOGAÇÃO POR RESOLUÇÃO POSTERIOR, ANTES DA ENTRADA DA MERCADORIA NO BRASIL - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO (PRECEDENTE: AG. Nº 70.202-SP). 
Agravo regimental improvido.